Tribunal: TJDFT
Processo: 0020105-72.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020105-72.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: ISRAEL DA SILVA, MARIA EUNICE SIQUEIRA DA SILVA DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente ao prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel (REsp 1.897.867/CE – Tema 1.099), o recurso especial interposto por ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 30677322. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, conforme requerido em ID 30677322. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031